Tribunal: TJMT
Processo: 1000016-78.2019.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Recurso Inominado no 1000016-78.2019.8.11.0004.
Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.
Recorrente: VIA SIRIUS.
Recorrida: LUCIANE SOARES MARTINS.
Data do Julgamento: 09/10/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - ACUSAÇÃO DE FURTO - SITUAÇÃO VEXATÓRIA SOFRIDA PELA RECLAMANTE PERANTE TERCEIROS - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa em razão da necessidade de realizar audiência de instrução e julgamento, pois a questão debatida pelas partes se configura exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de outras provas.
2- Trata-se de ação de indenização por danos morais, decorrentes da acusação proferida pela recorrente, no sentido de que a recorrida teria furtado peças de roupas.
3- Prova carreada aos autos que aponta no mesmo sentido da tese ventilada pela recorrida, acerca da acusação efetuada pela recorrente perante terceiros.
5- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta.
6- O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
7- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000016-78.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Erro de Procedimento]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUCIANE SOARES MARTINS - CPF: 713.567.971-72 (RECORRENTE), WEILY SILVA SANTOS - CPF: 702.240.301-59 (ADVOGADO), Via Sirius (RECORRIDO), RYCHER ARAUJO SOARES - CPF: 042.840.711-06 (ADVOGADO), RAFAEL BERALDO BARROS - CPF: 005.209.561-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - ACUSAÇÃO
DE
FURTO -
SITUAÇÃO VEXATÓRIA SOFRIDA PELA RECLAMANTE PERANTE TERCEIROS -
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -

PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa em razão da necessidade de realizar audiência de instrução e julgamento, pois a questão debatida pelas partes se configura exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de outras provas
.

2-

Trata-se de ação de indenização por danos morais, decorrentes da
acusação
proferida pela recorrente, no sentido de que a recorrida teria furtado peças de roupas.

3-

Prova carreada aos autos que aponta no mesmo sentido da tese ventilada pela recorrida, acerca da acusação efetuada pela recorrente perante terceiros.

5- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta.

6- O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor para
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

7- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2020